Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-34.2018.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000023-34.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: MARCOS FONSECA DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACLARATÓRIO REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo, redimensionando a pena do embargante, pelo crime de Tráfico de Drogas.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa argumenta que a apelação além do efeito devolutivo possui o efeito translativo, devolvendo toda a matéria para análise do Tribunal, mormente as matérias de ordem pública.

3.

No caso em comento, requer que seja analisada o tráfico privilegiado.

III.

Razões de decidir

4.

As teses trazidas no bojo da apelação foram enfrentadas pelo juízo
ad quem,
não se vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

5.

As matérias trazidas pelo embargante neste recurso, revelam-se inovação recursal, sendo inadmissível nesta via recursal, conforme farta jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de Julgamento: Inadmissibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Dispositivos citados: art. 619 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023;
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desa.
Eva do Amaral Coelho
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000023-34.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARCOS FONSECA DOS SANTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
21254761

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
Marcos Fonseca dos Santos
, contra Acórdão de Id.
21254761
, da minha relatoria, por meio do qual conheci e dei parcial provimento à apelação do embargante, que foi condenado pelo delito descrito no art. 33, da lei 11.343/06(Tráfico de Drogas), com a pena redimensionada em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Irresignado, o embargante alega o efeito translativo da apelação, para que em sede de embargos de declaração sejam analisadas matérias ditas de ordem pública, tais como o tráfico privilegiado.

Por conta disso requer que seja acolhido o presente recurso.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada.

Observando os fundamentos suscitados não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente Marcos Fonseca dos Santos, em que este pleiteou a absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de drogas, a desclassificação do delito e a reforma da pena foram devidamente analisadas, enfrentadas e julgada parcialmente procedentes no decorrer da decisão combatida, sendo acolhida à unanimidade de votos pelos integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do acordão abaixo transcrito (ID 11538325, fl. 229):

EMENTA
: “APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES, FIRMES E CONCISOS E HARMÔNICOS DEMONSTRANDO SER O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NEUTRALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita, mostrando-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau; 2. O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva do acusado, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo; 3. Dosimetria da pena: culpabilidade, conduta social fundamentados de forma genérica e lacônica, não podendo ser valoradas, devendo ser consideradas neutras; 4. Natureza e quantidade da droga: não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base; 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.”

Não obstante, a matéria trazida à baila nos aclaratórios não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, da Lei Adjetiva Penal. Pretende o embargante a modificação do julgado, entretanto, constata-se que as matérias trazidas nas razões foram, rebatidas e enfrentadas, não tendo sido vislumbrado nenhum erro manifesto ou teratologia na sentença para a sua apreciação, de ofício.

Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. CUSTOS LEGIS DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME. I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento; II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos; III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição; IV – Embargos rejeitados. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Frise-se, que este E. Tribunal de justiça entende que em sede de embargos de declaração seria incabível inovação recursal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO TENDO FIXADO REGIME SEMIABERTO. ANÁLISE QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal. 2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813400-34.2021.8.14.0006 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE QUANTO AO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não há como acolher os embargos de declaração, por contradição no julgado, se as teses defensivas contidas nos embargos sequer foram invocadas em apelação, configurando clara inovação recursal os argumentos expostos nestes embargos. Assim, em verdade, tem-se que a parte busca somente reverter decisão contrária a seus interesses, o que é inviável em sede de aclaratórios. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0820029-03.2021.8.14.0401 – Relator (a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Recurso da Defesa em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo para aumentar para 1/3 (um terço) a fração de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionando a sanção da apelante em relação ao crime de tráfico para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa - 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE APRECIAR A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Matéria que não foi suscitada em sede de apelação, sendo formulada de forma inovadora nos presentes embargos, pelo que se revela inexistente a omissão arguida. Ademais, também não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade a justificar a revogação da custódia de ofício, em razão da compatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da sanção, consoante jurisprudência do Colendo STJ – EMBARGOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002188-51.2019.8.14.0028 – Relator (a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Trago à tona, também, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que assim se manifesta:

“
Compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo contradição a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, a questão posta em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa. Quanto a questão envolvendo a dosimetria da pena, observa-se que sequer foram objeto do recurso de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.”.

Por fim, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Assim, tendo em vista que a tese colacionada nas razões recursais fora enfrentada a contento, não há como acolher a tese alegada pelo embargante, que como restou evidenciada, trata-se de inovação recursal.

Ante o exposto,
conheço e rejeito
os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o meu voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/05/2025